Tribunal: TCU
Processo: 011.428/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5935/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.428/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Catarina Campos Rondon (XXX.153.621-XX); Eli Regina Viana Pinto Couto (XXX.718.791-XX); Eliene Viana Pinto Brandao (XXX.964.721-XX); Eliselma Viana Pinto (XXX.125.732-XX); Luzia Viana Pinto de Souza (XXX.072.281-XX); Maria Elidiane Viana Pinto Morais (XXX.553.331-XX); Maria Ormandina Zanezi Lopes (XXX.892.591-XX); Maria Viana Pinto de Oliveira (XXX.156.321-XX); Maria do Socorro Santil Freire (XXX.074.453-XX); Maura Viana Pinto (XXX.111.501-XX); Rosemeire Viana Pinto (XXX.576.951-XX); Zilda Braga da Costa (XXX.719.273-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.